Tribunal: TJES
Processo: 5005791-87.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005791-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: IRANI BELTRAME DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005791-87.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO:
IRANI BELTRAME DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CLIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à transferência do saldo da consumidora para outra conta, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Contrarrazões intempestivas pela Autora, ora Recorrida, razão pela qual as desconsidero.

(2). Em que pese sustente o Recorrente a inaplicabilidade da Resolução do BACEN n. 4.753/2019 e pugne pela aplicação da Res. BCB n° 96 de 19/5/2021, fato é que a norma citada dispõe de forma idêntica (em seu art. 12) quanto à necessidade de comunicação ao consumidor quanto ao encerramento da conta, pouco importando, portanto, a distinção suscitada pela parte recorrente na hipótese.

(3). Quanto à notificação, aliás, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o Recorrente não trouxe aos autos uma prova sequer que evidencie ter sido a consumidora comunicada quanto à rescisão do contrato e consequente do encerramento da conta, não restando dúvidas quanto à abusividade da conduta perpetrada pela instituição financeira no caso em comento.

(4). Por isso, pertinente a obrigação de fazer comandada
in casu
, bem como devida a compensação por danos morais arbitrada, haja vista a efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, sobretudo diante do impedimento à consumidora de acessar os seus recursos financeiros, fato que extrapola o mero dissabor. Nesses termos, entendo que o valor fixado a título de danos morais é adequado ao caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)